Tribunal: TJSP
Processo: 0101392-34.2007.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de protesto. Contrato bancário. Extinção anômala do processo. Falta de andamento.

Inércia. Intimação pessoal não realizada. Necessidade de observância do artigo 485, §1o, CPC. Reconhecimento. Formalidade indeclinável

Extinção insubsistente. Sentença nula.

Apelação provida.